Tribunal: TJES
Processo: 5015449-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015449-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

50
15449-74.2024.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA REQUERIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que determinou o pagamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública estadual, em perícia requerida pelo Ministério Público em ação civil pública.

2. O ente público sustenta ser do Ministério Público a responsabilidade pelo custeio da prova pericial, ou alternativamente do fundo estadual de reparação de interesses difusos lesados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública estadual deve arcar com o pagamento antecipado dos honorários periciais quando a perícia for requerida pelo Ministério Público em ação civil pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 510/STJ), firmou-se no sentido de que não se pode exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, recaindo tal obrigação sobre a Fazenda Pública à qual o órgão está vinculado.

5. O entendimento foi reafirmado por este Tribunal em diversos julgados, inclusive com aplicação por analogia da Súmula nº 232 do STJ, no sentido de que a Fazenda Pública, quando parte, deve antecipar os honorários periciais.

6. Inaplicabilidade do art. 91 do CPC ao caso, por força do princípio da especialidade, uma vez que a Lei nº 7.347/1985 regula especificamente as custas em ações civis públicas.

7. A irresignação quanto ao valor arbitrado para os honorários periciais não é objeto deste recurso, razão pela qual sua análise implicaria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em ação civil pública, os honorários periciais requeridos pelo Ministério Público devem ser adiantados pela Fazenda Pública à qual está vinculado o órgão ministerial. 2. A isenção do Ministério Público quanto ao adiantamento não exime o Estado da obrigação de custear a prova pericial requerida.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC, art. 91, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.253.844/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.12.2012; STJ, AgInt no REsp nº 2.046.942/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.000.406/RJ, Rel.ª Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

50
15449-74.2024.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pel
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
is que irresignado com a decisão primeva que
determinou o pagamento dos honorários periciais pela

Fazenda Pública a que está vinculado o M
inistério Púbico
em perícia por ele requerid
a.

Cinge-se o recurso em perquirir se deve ser imputado a Fazenda Estadual o
pagamento dos honorários em perícia requerida pelo Ministério Público em ação civil pública.

Em breve síntese, aduz
que
o ente público estadual que a competência para pagamento dos honorários periciais é do Ministério Público e que
o

c
usteio da prova pericial pelo fundo estadual de reparação de interesses difusos lesados.

Adia
nto que
a decisão vergastada não merece reforma.

Isto porque,
este Sodalício tem firme posicionamento de que os honorários periciais são custeados pelo Estado do Espírito Santo quando o requerente da prova for o Ministério Público Estadual, a saber:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. RESP N.º 1.253.844/SC. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, mesmo após a vigência do atual Código de Processo Civil, permanece inalterado o entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.253.844/SC, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, em se tratando de Ação Civil Pública, prevalece o regramento do art. 19, da Lei n.º 7.347/85, em observância ao Princípio da Especialidade.
2 - Agravo de Instrumento desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000218-12.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
06/06/2022
)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA Nº 232 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. PAGAMENTO ANTECIPADO COM RECURSOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O entendimento que prevalece no c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Fazenda Pública deve pagar antecipadamente os honorários periciais referentes às perícias requeridas pelo Ministério Público em ações civis públicas, mediante aplicação por analogia da Súmula nº 232
. 2) Quando a perícia é realizada por particular amparado pelo benefício da gratuidade de justiça, o Diploma Processual Civil, em seu art. 95, §3º, inciso II, determina que o pagamento com recursos públicos seja fixado conforme tabela do próprio Tribunal ou, em não havendo a referida tabela, conforme a tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Tal circunstância, por constituir exceção à regra, não pode ser estendida por analogia à situação em que a perícia é requerida pelo Ministério Público, diante da absoluta ausência de previsão normativa para tanto. 3) Quanto ao valor propriamente dito da verba honorária, homologado pelo Juízo de 1º grau em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), esta Quarta Câmara Cível não identifica nenhuma desarrazoabilidade que justifique a alteração da quantia, sobretudo ao se ter em mente o tempo que será necessário para a realização da tarefa e a elevada complexidade fática da demanda. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000765-47.2024.8.08.0000, Relator:
m
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
03/10/2024
)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROVA TÉCNICA PERÍCIA HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTAMENTO RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO PARTE QUE REQUEREU A DILIGÊNCIA PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I A teor da legislação processual civil e da jurisprudência pátria, cabe ao julgador, mormente em casos onde se discute a suposta ocorrência de dano ambiental, avaliar o meio de prova necessário ao deslinde da controvérsia, ainda que não tenha sido requerido pelas partes.
II O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, reafirmou o seu entendimento no sentido de ser vedado a imposição ao réu de custear ação contra si, cabendo ao Estado arcar com as despesas da realização de prova técnica requerida pelo Parquet Estadual.
III Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000399, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 09/10/2020
)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do mérito do Recurso Especial nº 1.253.844/SC, que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça
fixou a seguinte tese:

Tema 510 - Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas.

Registro ainda que inaplicável o
art. 91 do CPC,
que alterou
a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais,
porquanto
a Lei n.º 7.347/85
é normativo
especial
acerca de
custas e despesas processuais
em sede de ação civil pública
, derroga
ndo
, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. TEMA 510/STJ.
[...]
.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, mesmo na vigência do Código de Processo Civil de 2015, quanto à interpretação do art. 91, § 1º, do referido código, deve prevalecer o entendimento firmado no REsp n. 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 510/STJ), que prestigiou o regramento específico do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, segundo o qual, na impossibilidade de se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, a Fazenda Pública à qual está vinculado o Parquet arcará com tais despesas. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.046.942/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.).

No mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 2.000.406/RJ
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023;
AgInt no RMS n. 68.892/RJ
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023;
AgInt no RMS 55.757/SP,
relator Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 29/04/2021;
AgInt no AREsp 1.768.468/SP
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2021, DJe 1º/7/2021;
AgInt no RMS 59.106/SP
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe 21/3/2019;
AgInt no RMS 56.423/SP
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/9/2018, DJe 12/9/2018;
RMS 55.476/SP
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017);
AgInt no RMS n. 63.012/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022,
AgInt no RMS n. 66.296/RJ
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 23/9/2022 e
AgInt no AREsp n. 2.028.790/RJ
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.).

Por fim, quanto aos termos da petição de Id 12911516, informando o agravante seu inconformismo com o valor dos honorários periciais arbitrados, a matéria não é objeto deste recurso, motivo pelo qual sua análise caracterizaria nítida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.